Tribunal: STF
Processo: Ext 1745
Classe: Ext
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2022-12-05
Data de publicação: 2022-12-05

Ementa:
Ementa: EXTRADIÇÃO EXECUTÓRIA. GOVERNO DE PORTUGAL. PEDIDO INSTRUÍDO COM OS DOCUMENTOS NECESSÁRIOS À SUA ANÁLISE. ATENDIMENTO AOS REQUISITOS DA LEI DE MIGRAÇÃO (LEI 13.445/2017) E DO TRATADO BILATERAL DE EXTRADIÇÃO VIGENTE ENTRE AS PARTES (DECRETO 7.935/2013). POSSIBILIDADE DE ENTREGA DO SÚDITO ESTRANGEIRO AO ESTADO REQUERENTE. DUPLA TIPICIDADE DOS CRIMES E VERIFICAÇÃO DOS DEMAIS REQUISITOS AUTORIZADORES DA EXTRADIÇÃO. EXAME DE CONTROVÉRSIAS ENVOLVENDO O MATERIAL PROBATÓRIO E EVENTUAL NULIDADE DO PROCESSO PENAL CONDENATÓRIO. IMPOSSIBILIDADE DE ANÁLISE ATRAVÉS DE PROCESSO DE EXTRADIÇÃO. ADOÇÃO, NO BRASIL, DO SISTEMA BELGA OU DA CONTENCIOSIDADE LIMITADA. PRECEDENTES. AUSÊNCIA DE PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO EXECUTÓRIA DAS PENAS IMPOSTAS. PEDIDO DEFERIDO, OBSERVADO O DISPOSTO NOS ARTS. 95 E 96 DA LEI 13.445/2017.



    1. O presente pedido extradicional encontra respaldo na CARTA MAGNA, que, em seu art. 5º, LII, autoriza – como regra – a extradição de estrangeiros, condição suportada pelo extraditando, que é que é cidadão português. O requerimento veio instruído com os documentos necessários à sua análise, tendo sido observados os requisitos da Lei de Migração (Lei 13.445/17) e do Tratado de Extradição entre o Governo da República Federativa do BRASIL e o Governo de PORTUGAL, promulgado no Brasil pelo Decreto 7.935, de 19/2/2013. 



    2. Os fatos delituosos imputados ao extraditando correspondem, no direito pátrio, aos seguintes crimes previstos no Código Penal Brasileiro: estelionato (art. 171) e furto (art. 155). Observou-se, assim, o requisito da dupla tipicidade, previsto no art. 82, II, da Lei 13.445/20117. Demais requisitos que autorizam a extradição mostram-se igualmente preenchidos.



    3. O sistema belga ou de contenciosidade limitada, que rege o processo de extradição passiva no BRASIL (art. 91, § 1º, da Lei de Migração), não autoriza o exame e juízo, pelo SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, de questões atinentes ao material probatório produzido na instrução criminal pelo Estado Requerente. Precedentes.



    4. No particular, à luz da legislação internacional e das normas pátrias, o prazo prescricional da pretensão executória não foi alcançado.



    5. PEDIDO EXTRADICIONAL DEFERIDO, ficando condicionada a entrega do nacional português JOSÉ PAULO BAPTISTA DE CASTRO SARAIVA ao GOVERNO DE PORTUGAL (i) à decisão discricionária do Presidente da República; (ii) à formalização, pelo Estado Requerente, dos compromissos previstos no art. 96 da Lei 13.445/17; e (iii) à conclusão dos processos penais a que o extraditando eventualmente responde no BRASIL ou ao cumprimento das respectivas penas, na forma do art. 95, caput, da Lei 13.445/17.